Tribunal: TJMT
Processo: 1011323-70.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se à presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
Presentes os requisitos legais, deve ser deferido o pedido de suspensão da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011323-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), A.G.S. MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.747.584/0001-99 (AGRAVANTE), G T O MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 86.915.071/0001-30 (AGRAVANTE), MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA - EPP - CNPJ: 01.440.373/0001-46 (AGRAVANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON CLEITON DA SILVA - CPF: 019.954.621-52 (TERCEIRO INTERESSADO), R. PALUCHOWSKI MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 05.560.697/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se à presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos legais, deve ser deferido o pedido de suspensão da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela
AGS Madeiras Ltda – EPP,

GTO Madeiras Ltda – EPP e Madeireira Novo Estado Ltda EPP,

contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que
determinou a imediata restituição dos veículos Volvo FH-540 6x4, Placa FAO-2B98, semi-reboque Randon SR CA, Placa JZP-5315, e reboque Noma RB1E2E22 CM, Placa JZK-7838, nomeando fiéis depositários os representantes legais das ora Agravantes (id. 93077998).

Alegam que não estão presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada, pois não lhes foram imputados quaisquer atos capazes de legitimar a apreensão do seu maquinário, que ficará à mercê das intempéries e sofrendo depreciação econômica.

Sustenta que a apreensão é medida extrema que não se coaduna com a razoabilidade, pois, além de prejudicar a continuidade de sua atividade, o Termo de Apreensão n. 194973 é nulo, porquanto não indicados os dispositivos legais infringidos e, tampouco, os motivos que ensejaram a atuação.

Aduzem ter-se caracterizado a violação ao devido processo legal, pois não existiu prévia notificação e não foi instaurado Processo Administrativo pela SEMA.

Afirmam que não há demonstração de qualquer ilícito ambiental, e que não são reincidentes, razão pela qual descabe a manutenção da constrição, que inviabiliza o pleno exercício do seu direito de propriedade.

Por fim, requerem a reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Regularmente intimado, o Agravado apresentou suas contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno (id. 100027078).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, pretendem os Agravantes a reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que
determinou a imediata restituição dos veículos Volvo FH-540 6x4, Placa FAO-2B98, semi-reboque Randon SR CA, Placa JZP-5315, e reboque Noma RB1E2E22 CM, Placa JZK-7838.

Adianto, desde logo, que não assiste razão aos Agravantes.

Ao apreciar o pedido liminar, consignou-se o seguinte:

No caso dos autos, da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária cabível nesta fase processual, verifica-se que militam em favor do Agravante a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível, a justificar a concessão da liminar.

(...)

Com efeito, das peças que formaram o instrumento, consta o Termo de Apreensão n. 194973, segundo o qual, na fiscalização ambiental, os veículos de propriedade das Agravadas foram apreendidos, situação que caracterizou infringência à legislação ambiental.

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assim prevê:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

Nestas circunstâncias, e em juízo de cognição não exauriente, não são vislumbrados os motivos para questionar a apreensão dos bens pela prática de infrações ambientais, por configurar estrita observância à legislação de regência.

Do mesmo modo, a nomeação de particular como fiel depositário é medida excepcional, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável.

(...)

A propósito, o STJ, ao julgar o REsp 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

Por todas estas razões, observa-se que o dano grave ou de difícil reparação decorre da própria natureza das infrações constatadas pela SEMA, que denotam risco de continuidade, caso os bens sejam restituídos às Agravadas.

Registre-se, por fim, que eventuais irregularidades no processo administrativo, assim como a possibilidade de as Agravadas serem terceiras de boa-fé, demandam dilação probatória, incumbindo ao Poder Judiciário apenas aferir se o ato administrativo foi praticado nos limites da legalidade.

Forte nessas razões,
DEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determino a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso.

O
efeito suspensivo, ou ativo, será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do CPC.

No caso dos autos, o efeito suspensivo foi deferido por se vislumbrar, naquele momento processual, a presença dos requisitos legais, porque a fiscalização ambiental apreendeu veículos de propriedade das Agravantes em situação que caracterizou infringência à legislação ambiental.

Ademais, tal como observado na decisão ora agravada, o dano grave ou de difícil reparação decorre da própria natureza das infrações constatadas pela SEMA, que denotam risco de continuidade, caso os bens sejam restituídos às Agravantes.

Diante disso, por vislumbrar,
naquela oportunidade, a demonstração dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo, o desprovimento deste recurso e a consequente manutenção da decisão agravada são medidas que se impõem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021